Tribunal: TJDFT
Processo: 0700677-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADJUDICADO EM LEILÃO PÚBLICO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. DEMONSTRAÇÃO. ARREMATANTE. IMISSÃO NA POSSE. TAXA DE OCUPAÇÃO. ARTIGO 37-A DA LEI No 9.514/97. INCIDÊNCIA DESDE A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. SENTENÇA REFORMADA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SUSPENSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Ao contrário do que afirma o apelante, é incontroversa a sua notificação pessoal para a purgação da mora, conforme se observa nos documentos juntados aos autos e sobretudo certidão expedida por Oficial do 6o Registro de Imóveis do Distrito Federal, noticiando que, não obstante a parte ter sido intimada de forma regular, quer seja pessoal ou na forma editalícia, deixou de purgar a mora, certo é que esta informação contém fé pública e presunção de legitimidade, apenas podendo ser desconsiderada em caso de prova em contrário, não tendo a devedora se desincumbido de tal ônus.
2. Diante da validade da consolidação da propriedade para o nome da Empresa, resta evidente o direito da Apelada de receber a taxa de ocupação diária, no percentual de 1% do valor atualizado do imóvel, devidos a partir do 30o dia da data da consolidação da propriedade fiduciária em seu patrimônio, nos termos do art. 37-A da Lei 9.514/1997.
3. Entretanto, tratando-se de direito disponível, é lícita a convenção entre as partes acerca do valor relativo à referente taxa, devendo ser, nesse caso, respeitado o acordo entre as partes, em observância ao princípio pacta sunt servanda.
4. Apelação da parte autora conhecida e provida. Apelação do Réu conhecida e desprovida.Unânime.